Tribunal: STF
Processo: HC 201429
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio engendrado por militar contra vítima que também ostenta condição de militar. Delito praticado fora de situação de atividade e das instalações militares e sem conexão com a atividade castrense. Ausência de ofensa a bens jurídicos titularizados pelas Forças Armadas. Incompetência da Justiça Castrense. Precedentes. Excesso de prazo. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Álvaro Medina Louzada em favor de Flaner Antonio de Souza Paula, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que rejeitou os embargos de declaração no AgRg no HC 580.803/RJ (evento 17).
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de latrocínio (ar. 157, § 3º, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu liminarmente o mandamus ante a sua manifesta inadmissibilidade.
    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
    3. Embargos de declaração rejeitados. ”
    Colho, ainda, do respectivo agravo regimental:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LATROCÍNIO PRATICADO POR UM POLICIAL MILITAR CONTRA OUTRO. FATOS NÃO RELACIONADOS COM A FUNÇÃO EXERCIDA. DELITO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO MILITAR. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
    2. O mandamus não foi instruído com cópia do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, peça processual indispensável para o deslinde da controvérsia. 
    3. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes. 
    4. A documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais. Precedentes. 
    5. A competência da Justiça Militar não é firmada em razão de o crime haver sido praticado por militar, mas sim em função da natureza da infração, que deve se qualificar como militar própria ou imprópria, nos termos do artigo 124 da Constituição Federal e do artigo 9º do Código Penal Militar. 
    6.É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que só há crime militar, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, aquele praticado por militar da ativa, em serviço ou quando faz uso de sua função para cometer o delito. 
    7. Na espécie, o simples fato de o acusado e a vítima integrarem a Polícia Militar não atrai a competência da Justiça Castrense para processar e julgar os fatos em apreço, pois o latrocínio não guardou relação com as funções policiais por eles exercidas, mas sim com o trabalho de segurança de um estabelecimento comercial, que já havia sido exercido pelo paciente e, à época dos fatos, era desempenhado pelo ofendido, valendo destacar que nenhum deles estava em serviço na ocasião. Precedentes. 
    8. Agravo regimental desprovido.
    No presente writ, o Impetrante defende a competência do juízo castrense para julgar a conduta do paciente, visto que o paciente e a vítima ostentam a condição de policiais militares. Sustenta excesso de prazo prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, “seja anulada a decisão prolatada pela 4ª Câmara Criminal, remetendo-se os autos, em seguida, à Auditoria de Justiça Militar Estadual competente” e a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A questão em debate no presente habeas corpus diz com alegada incompetência da Justiça comum para processamento e julgamento da ação penal na origem e pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar.
    Revelam os autos que o paciente e outros três corréus, ‘agindo de forma livre, consciente e voluntária, em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos entre si e com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça consubstanciada no anúncio do roubo e no emprego de arma de fogo contra ..., bem como violência consistente em efetuar disparos, com animus necandi, contra Elvis Oliveira da Silva, subtraíram para si e para outrem a quantia de R$ 261.600,00 (duzentos e sessenta e um mil e seiscentos reais) pertencente ao estabelecimento empresarial’.
    Após o encerramento da instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Friburgo/RJ condenou o paciente à pena de 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio (ar. 157, § 3º, do Código Penal). Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso ministerial para majorar a reprimenda para 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
    De acordo com as instâncias anteriores, ‘o latrocínio não guardou relação com as funções policiais por eles exercidas, mas sim com o trabalho de segurança de um estabelecimento comercial, que já havia sido exercido pelo paciente e, à época dos fatos, era desempenhado pelo ofendido, valendo destacar que nenhum deles estava em serviço na ocasião’.
    Ressalto que o art. 124 da Constituição da República dispõe que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 
    Por sua vez, o Decreto-Lei 1.001/1969 (Código Penal Militar), em seu art. 9º, II, define, excepcionalmente, os crimes militares praticados por militares da ativa, ainda que praticados em tempo de paz. Confira-se: 
    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
    (...)
    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;
    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;”.
    Rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente instaura a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). Precedentes: HC 103.812/SP, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.02.2012 e HC 122.302/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 05.6.2014. 
    Diante da hipótese delineada nos autos, em que pacientes e vítima militares, no momento do crime, estavam de folga, fora de local sujeito à administração militar e do exercício de suas atribuições legais – ou seja, a condição de militar ostentada pelo paciente e pela vítima era o único liame existente com a Polícia Militar -, falece, pois, a competência à Justiça Castrense para processamento e julgamento do feito de origem. Em outras palavras, reputo inaplicável, na espécie, o disposto no art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar.
    Destaco, a propósito do tema, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:, “Em se tratando de crime contra o patrimônio privado, cometido fora do local sujeito à administração militar, a mera condição de militar do acusado e do ofendido, ambos fora de serviço, é insuficiente para justificar a competência da Justiça especializada, já que ausente outro elemento de conexão com a vida militar” (HC 117.254/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 15.10.2014); “Na espécie, embora o paciente e a vítima fossem militares à época, o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar nem durante o horário de expediente, sendo certo que não há quaisquer elementos nos autos que denotem sua intenção de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades ou operações” (HC 115.590/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.9.2013). Precedentes: HC 110.286/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 29.3.2012, HC 103.812/SP, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.02.2012 e HC 135.675, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 15.3.2017).
    Na esteira, portanto, do entendimento desta Suprema Corte, tenho por manifesta a incompetência da Justiça Castrense para processar e julgar o feito. 
    Por fim, observo que a questão sobre excesso de prazo não foi debatida perante o Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora